Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730044-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA em face do JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 43336014). INTIME-SE o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de março de 2023 15:38:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador